Tribunal: TJSP
Processo: 2027413-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal – Superveniência de acórdão prolatado por essa C. Câmara que negou provimento ao agravo de instrumento – Perda de objeto do presente recurso.
Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2027413-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
JORGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADO O RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2027413-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15824
2
VOTO No: 15824
AGRAVO INTERNO No: 2027413-56.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE:

JOÃO
JORGE
FIGUEIREDO
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMENTA
TRIBUTÁRIO
AGRAVO INTERNO
MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o
pedido de antecipação de tutela recursal Superveniência de
acórdão prolatado por essa C. Câmara que negou provimento
ao agravo de instrumento
Perda de objeto do presente
recurso.
Agravo interno prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto pela JOÃO JORGE FIGUEIREDO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a r. decisão de fls. 20 daqueles
autos, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento em que é
agravado o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
A agravante alega (fls. 01/06) que os precedentes citados na decisão agravada não são
compatíveis com a presente demanda, por consequência, são inaplicáveis ao caso em questão.
Aduz que os honorários periciais fixados são demasiadamente excessivos em comparação com os
valores fixados nos precedentes trazidos em sede de petição.
O pedido de retratação foi indeferido. (fl.7)
A contraminuta ao agravo interno não veio (fls. 9).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Verifica-se que essa C. Câmara já julgou o agravo de instrumento e negou provimento ao
recurso da ora agravante (fls. 23/26 daqueles autos).
A superveniência de acórdão acarreta a perda de objeto do agravo interno, restando
prejudicado seu exame ante a ausência de interesse recursal.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se JULGUE PREJUDICADO o recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR